Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-79.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003432-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49/STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ 31/12/2023. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e dos Termos de Notificação Fiscal, bem como determinando a exclusão dos débitos fiscais do impetrante referentes à cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de gado bovino entre propriedades do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de gado bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 166, estabelece que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
", entendimento reafirmado pelo STF no Tema 1099 de repercussão geral.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, porém modulou os efeitos da decisão para permitir a exigência do tributo até 31/12/2023 para ações judiciais ajuizadas após 29/04/2021.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 02/03/2023, ou seja, após o marco temporal estabelecido pela modulação do STF, de modo que a cobrança do ICMS até o fim do exercício financeiro de 2023 permanece válida.

6. A concessão de salvo-conduto irrestrito para afastar a fiscalização e a tributação futura do ICMS configura pedido incompatível com a natureza do mandado de segurança, que exige a demonstração de direito líquido e certo para a situação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular foi declarada inconstitucional pelo STF na ADC 49, mas sua exigibilidade foi mantida até 31/12/2023 para processos iniciados após 29/04/2021.

2. Mandado de segurança não pode ser utilizado para conferir salvo-conduto irrestrito contra fiscalização tributária futur
a
da antes de 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1003432-79.2023.8.11.0015, impetrado por Ivandro Nicoli, pecuarista, que concedeu a segurança ao impetrante, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e dos Termos de Notificação Fiscal, determinando o arquivamento definitivo dos autos administrativos e a exclusão dos débitos fiscais do impetrante junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, e ainda, reconheceu o direito do impetrante de não ser compelido ao pagamento do ICMS nessas operações.

O Estado de Mato Grosso alega inadequação do Mandado de Segurança, argumentando que se trata de uma ordem genérica e preventiva, que busca impedir a fiscalização e a cobrança do ICMS em operações futuras e incertas.

Aponta modulação de efeitos da ADC 49, destacando que o Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do ICMS até 31/12/2023 para contribuintes que ajuizaram ações após 29/04/2021, sendo o caso dos autos.

Aduz legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, conforme jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Sem contrarrazões. (Id. no 261816275)

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento da apelação, destacando a necessidade de observância da modulação dos efeitos da ADC 49, o que implicaria a incidência do ICMS nas operações realizadas até o exercício financeiro de 2023. (Id. no 262130298)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a segurança pleiteada por Ivandro Nicoli, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e dos Termos de Notificação Fiscal, e determinando a exclusão dos débitos fiscais do impetrante referentes à cobrança de ICMS sobre o translado interestadual de rebanho bovino entre suas propriedades rurais.

O Estado apelante sustenta, em síntese, a inadequação do mandado de segurança, alegando que a decisão impugnada confere verdadeiro salvo-conduto ao impetrante, impedindo a fiscalização e a tributação futura. Além disso, aduz que a decisão do STF na ADC 49 modulou os efeitos de sua decisão, permitindo a cobrança do ICMS até 31/12/2023 para processos protocolados após 29/04/2021, razão pela qual defende a legalidade da tributação até o referido prazo.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de gado entre propriedades do mesmo contribuinte.

No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
", conforme disposto na Súmula 166 do STJ.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular tenha eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em
02/03/2023
, ou seja, após a data limite estabelecida pela modulação do STF.

Nesse sentido os julgados de Tribunais pátrios:
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF) – MODULAÇÃO NOS TERMOS DO JULGADO NA ADC 49 PELO STF - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do julgado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.
2. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, a modulação deve ser aplicada à hipótese.
3. Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias.
4. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.
(N.U 1045112-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”.

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – Transferência DE MERCADORIAS entre estabelecimentos DA MESMA EMPRESA – Pretensão de afastar a incidência de ICMS nas operações de transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa – LC n. 87/96 ( Lei Kandir) que, todavia, contém previsão expressa (artigos 11 e 12, inciso I), prevendo a incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ADC 49/STF, julgada com declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 3.o e inciso I, do artigo 12, da Lei Kandir - Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49/STF que permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49/STF, que se deu em 29/04/2021 – Writ impetrado em 28/11/2023, ou seja, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49/STF - Decisão proferida na ADC no 49/STF que fixou prazo para que os Estados disciplinassem a transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, o que ensejou a publicação do Convênio CONFAZ ICMS n 178/2023, ratificado pelo Decreto Estadual no 68.243/2023, o qual determinou que o contribuinte deva transferir os créditos adquiridos com a entrada das mercadorias para o estabelecimento destinatário - Vedação acerca da utilização pelo contribuinte em utilizar irrestritamente seus créditos em quaisquer de seus estabelecimentos - Estado de São Paulo que regulamentou a questão, em atendimento à ADC 49/STF – Precedentes - Sentença concessiva da ordem reformada – Reexame necessário e recurso do Estado providos.
(TJ-SP - Apelação: 10377099820238260405 Osasco, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim, aplicando-se a orientação do Supremo Tribunal Federal, a incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais de gado bovino entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 31/12/2023.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, restabelecendo a exigência do ICMS até 31/12/2023, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC 49, e em sede de reexame RETIFICO a sentença sob reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025